Tribunal: TJSP
Processo: 1005850-62.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Reclassificação de cargo comissionado por meio de Portaria baseada na Lei Municipal no3.706/2005. Lei que não prevê referência de salário para os cargos em comissão no Município. Aumento de vencimento é ato vinculado e não poderia ter sido efetivado com discricionariedade por meio de Portaria. Improbidade configurada. Afronta aos princípios

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Reclassificação de cargo comissionado por meio de Portaria baseada na Lei Municipal no3.706/2005. Lei que não prevê referência de salário para os cargos em comissão no Município. Aumento de vencimento é ato vinculado e não poderia ter sido efetivado com discricionariedade por meio de Portaria. Improbidade configurada. Afronta aos princípios basilares da Administração Pública. Honorários advocatícios. Observância do art. 18 da Lei de Ação Civil Pública. Má-fé do autor não caracterizada – Indevida a verba honorária. Recurso da Municipalidade provido e recurso do correquerido improvido.